Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735104-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GALENO SILVA, SOUAD GARIBALDI MAHMOUD AGRAVADO: EDINALDO LIMA DA SILVA, JULIA MARIA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO GALENO SILVA e SOUAD GARIBALDI MAHMOUD em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis movida por EDINALDO LIMA DA SILVA e JULIA MARIA DE LIMA, manteve a ordem de despejo exarada anteriormente, uma vez que não houve a desocupação voluntária do imóvel. Sustentam os agravantes que celebraram contrato de locação não residencial com os agravados, com o fim de estabelecer uma creche/escola no local. Afirmam que o contrato foi firmado por pessoas físicas, porém o normativo acerca do credenciamento para obter autorização de funcionamento junto ao Poder Público estabelece que a locação do imóvel deve ser feita por pessoa jurídica. Alegam que requereram a retificação do contrato de locação para fazer constar nome de pessoa jurídica na qualidade de locatário do imóvel, todavia, o pedido não foi atendido. Reconhecem que tiveram problemas para adimplir os aluguéis e que tal condição somada à negativa injustificada de promover a alteração contratual, culminou com o ajuizamento da demanda originária. Consideram incabível a manutenção do decreto de despejo, em virtude da vedação contida na ADPF 828/DF, que determinou a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31/10/2022. Postulam a concessão de liminar para sustar os efeitos da ordem de despejo contra os agravantes e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo regular (ID 40409948). Na petição de ID 40448356, os agravados informam que, em 18/10/2022, a ordem de despejo foi cumprida. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, observa-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Verifica-se, na origem, que a parte agravada deduziu pedido de despejo por ausência de pagamento cumulado com cobrança de aluguéis em atraso contra os recorrentes. Recebida a emenda à inicial, o Juízo competente concedeu liminar, condicionada ao depósito da caução pelos requerentes, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista a ausência de qualquer das garantias contratuais previstas na Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato) e porque a dívida locatícia ultrapassava o valor da caução contratual de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Posteriormente, após transcurso do prazo estipulado sem que houvesse a desocupação voluntária do imóvel, o Juízo determinou a expedição de mandado de despejo e de citação na forma da decisão que deferiu o pedido liminar. Com efeito, o cenário descortinado nos autos, não evidencia equívoco apto a justificar a suspensão liminar da ordem de despejo, porquanto a probabilidade do direito não se mostra patente. Na verdade, os próprios agravantes reconhecem a situação de inadimplência e o manejo da ação de despejo como consequência da lógica dessa condição. Justificam, contudo, a viabilidade da suspensão da ordem com base no teor da ADPF n. 828/DF, na qual o Min. Roberto Barroso determinou “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. A mencionada norma, Lei n. 14.216/2021, estabelece: Art. 4o Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial. Na espécie, inaplicável o fundamento para obstar a concretização da desocupação, visto que os valores dos aluguéis superam o limite estipulado no inciso II da citada Lei. Ademais, não há qualquer comprovação de que a parte recorrente tenha experimentado alteração da situação econômico-financeira decorrente das medidas de enfrentamento da pandemia com o condão de ensejar incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Assim, configurada a ausência da probabilidade do direito, resta impossibilitada a necessária cumulação entre os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, a noticiada a consumação da ordem de despejo torna prejudicada a aferição do perigo de dano. Cabe destacar que os elementos dos autos revelam que os agravantes já tinham pleno conhecimento acerca do processamento da demanda originária, a despeito de ainda não terem sido citados nos autos, uma vez que efetuaram depósitos de parte do débito, com o propósito de purgar a mora, bem como apresentaram contestação e reconvenção, evidenciando inequívoca ciência do processo. Cumpre mencionar, ainda, que a decisão liminar que determinou a desocupação do imóvel foi proferida em 17/05/2022, sendo que em 23/06/2022 a parte agravante, ciente do feito, depositara quantia em Juízo na tentativa de quitar a dívida. Ou seja, os agravantes tiveram lapso temporal considerável e suficiente para buscar reverter as determinações voltadas à desocupação do imóvel. Referida constatação aponta para o fato de que os recorrentes não buscaram desconstituir a ordem de despejo a tempo e modo oportunos. Consequentemente, dada a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator